Tribunal: STF
Processo: RE 938802
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Responsabilidade civil do Estado. Dever de indenizar. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem à luz das provas juntadas aos autos. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.